Tribunal: TJES
Processo: 5011001-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011001-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA ARUBA
RECORRIDO: WILIS PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS ACORDO E QUITAÇÃO. DÉBITOS ESPECIFICADOS NO TERMO COM QUITAÇÃO PLENA E GERAL. TESE RECURSAL DE SALDO REMANESCENTE E MULTAS ACESSÓRIAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE NÃO SOCORRE O CREDOR DIANTE DA CLÁUSULA LIBERATÓRIA ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que, embora fosse o proprietário original da unidade 109, Bloco 3, do condomínio Réu, débitos condominiais vencidos (10/11/2022, 10/12/2022, 10/03/2024 e 10/04/2022) foram acumulados em seu nome pelo "atual proprietário". Para regularizar sua situação, celebrou um acordo de pagamento com a Requerida em 17/03/2025, quitando integralmente o valor devido de R$ 1.973,27 com pagamento efetuado em 19/03/2025. Sustenta, no entanto, que ao consultar seu crédito, verificou que as parcelas de 10/11/2022 e 10/12/2022 ainda constavam como pendentes nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), gerando restrição indevida, e que a Ré se negou a excluí-las. Por fim, requer a concessão da justiça gratuita, a exclusão imediata do seu nome dos cadastros de inadimplentes a título de tutela de urgência (art. 300 CPC), a declaração de inexistência do débito, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
DECLARAR
A INEXISTÊNCIA do débito referente às parcelas de 10/11/2022 e 10/12/2022 do acordo firmado entre as partes;
CONDENAR
o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por Danos Morais, corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial argumentando em síntese que: O acordo limitou-se ao valor principal, restando pendentes multas, honorários, cotas extraordinárias e despesas de cobrança, totalizando um saldo remanescente de R$ 9.110,24.A quitação deve ser interpretada restritivamente (art. 114 do CC) e não atinge obrigações “propter rem” acessórias ou períodos não contemplados. A inscrição seria exercício regular de direito, pois o autor ainda estaria em débito com o condomínio.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. No mérito, a controvérsia reside em saber se a quitação conferida em acordo extrajudicial abrangeu integralmente os débitos que motivaram a inscrição negativa do autor. Da análise do termo de acordo (ID 66382700), verifica-se que as partes transigiram especificamente sobre as taxas de
10/11/2022 e 10/12/2022
(além de outras). A cláusula de quitação "plena, rasa e geral" sobre tais débitos impede que o credor mantenha a negativação sob o argumento de que remanesceriam "resíduos" de multas ou honorários sobre essas mesmas parcelas.

6. Se o condomínio aceitou o valor de R$ 1.973,27 para dar quitação às referidas competências, não pode, posteriormente, fragmentar a obrigação para justificar a manutenção do nome do consumidor no rol de inadimplentes. Tal conduta fere o dever de lealdade e a confiança decorrente da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

7. A tese de que o autor possui outros débitos (propter rem) não justifica a manutenção do registro específico das parcelas quitadas. Conforme a Súmula 548 do STJ, o credor deve providenciar a baixa da inscrição no prazo de cinco dias úteis após o pagamento.

8.Quanto ao dano moral, este é configurado
in re ipsa
(presumido) pela manutenção indevida da restrição após o pagamento da dívida. O valor de
R$ 3.000,00
fixado na sentença revela-se moderado e adequado às peculiaridades do caso, não merecendo redução.

9. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)